Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA EM HOSPITAL PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. APRESENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu a inversão do ônus probatório, pleiteada pelos autores em ação indenizatória proposta contra o Distrito Federal e fundamentada na alegação de falha na prestação do serviço médico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber sobre a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. É possível afastar a distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, de modo a evitar o prejuízo às partes que teriam dificuldade excessiva no cumprimento do encargo (produção de prova).
4. No caso em análise, trata-se de ação de indenização por danos morais contra o Distrito Federal, decorrente de falha na prestação do serviço médico por parte do ente federativo, referente a uma cirurgia de remoção de vesícula, realizada em 2001 no Hospital Regional de Sobradinho.
5. A inversão do ônus da prova consiste na apresentação da documentação em posse do ente federado no Hospital de Sobradinho, o prontuário do paciente. Além disso, a instrução foi reaberta na origem pela decisão impugnada, permitindo às partes a indicação das provas que desejam produzir, de modo a não ser verificável o prejuízo processual alegado pelo Distrito Federal.
6. A hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, incisos I e II, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1857789, Agravo de instrumento n. 0748872-33.2023.8.07.0000, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1370118, Agravo de instrumento n. 0718622-85.2021.8.07.0000, Relator Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão n. 1904662, Agravo de instrumento n. 0717916-97.2024.8.07.0000, Relator Des. Joao Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 1893842, Agravo de instrumento n. 0749732-34.2023.8.07.0000, Relatora Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18.07.2024.